Tribunal: TJBA
Processo: 8001104-57.2016.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001104-57.2016.8.05.0213

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VALTER JOSE DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO, MARCELA DOS SANTOS CONCEICAO, UBENILSON COLOMBIANO MATOS DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
UBENILSON COLOMBIANO MATOS DOS SANTOS, MARCELA DOS SANTOS CONCEICAO, NELSON GONCALVES CARDOSO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO QUE OBJETIVOU O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS DIANTE DO DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR QUE OCUPAVA CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO MAS DESDE 1998 PASSOU A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL (TÉCNICO AGENTE DE SUPORTE DE REGULAÇÃO) NA AGERBA. PROVAS CABAIS DO DESVIO POR DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE AFASTOU TÃO SOMENTE A ESTABILIDADE NA FUNÇÃO OBJETO DO DESVIO. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. APELO AUTORAL QUE PRETENDEU A REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DECORRENTES DO DESVIO TAMBÉM QUANTO ÀS PARCELAS VINCENDAS. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NESTE SENTIDO. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL
ULTRA PETITA
. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. VEDAÇÃO CONSTANTE DO ART. 492 DO CPC. PRECEDENTES. APELO DO AUTOR IMPROVIDO. APELO DO ESTADO DA BAHIA PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA VER IMPROVIDA A DEMANDA
IN TOTUM
. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE EM PARTE. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ESTABILIDADE SALARIAL E INVESTIMENTO EM CARGO SEM CONCURSO QUE NÃO FOI OBJETO DE CONDENAÇÃO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO TOTAL DO FUNDO DE DIREITO E TRIENAL POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PLEITO FORMULADO BASEIA-SE EM RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS POR SUPOSTO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESCABIMENTO. DESVIO COMPROVADO. DIFERENÇAS DEVIDAS A TEOR DA SÚMULA 378 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO APENAS QUANTO A IMPOSSIBILIDADE DE SE ARBITRAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM SENTENÇA ILÍQUIDA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 3º E 4º, II TODOS DO CPC. APELOS CONHECIDOS EM PARTE E IMPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de A
pelações Simultâneas de
n.º
8001104-57.2016.8.05.0213
de Salvador, na qual figuram como apelante
s e apelados, reciprocamente,

VALTER JOSE DE SOUZA
e
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os
D
esembargadores integrantes da
Q
uinta
C
âmara
C
ível do
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado da
B
ahia, à unanimidade, em
CONHECER
DE PARTE DOS RECURSOS PARA, NO MÉRITO
NEGAR PROVIMENTO A
AMBOS
,
reformando a sentença em reexame necessário,
e assim o fazem pelas razões alinhadas no voto do
R
elator.

Sala das Sessões, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA